Tribunal: CARF
Processo: 13896.001583/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001583/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.115 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MATHEUS BARALDI DALIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 73/76):
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 12/15, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2005, para exigência de
IRPF, no valor de R$3.418,02, acrescido de multa e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001583/2009-47
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001583/2009-47

Conforme a descrição dos fatos foi apurada compensação indevida de IRRF, no valor
de R$ 3.675,43, referente à fonte pagadora Colajem Engenharia Ltda - CNPJ
01.714.858/0001-80.
Na impugnação apresentada (fls. 3/10) o contribuinte alega, em síntese, que:
• foi admitido como funcionário da Colajem Engenharia Ltda, em regime
celetista, permanecendo como funcionário desta empresa até 02/01/2006, sendo
remunerado mensalmente;
• a partir de 26/07/2005, além da atividade mencionada, passou a integrar a
composição societária da empresa Treviso Máquinas e Obras Ltda, cuja
participação também lhe conferiu rendimentos a título de pró-labore no ano-
calendário 2005;
• o contribuinte apenas utilizou as informações oficiais recebidas das fontes
pagadoras para fins de elaborar sua declaração. A suposta irregularidade apurada
pela Receita Federal está no valor constante da DIRF enviada pela empresa
Colajem Engenharia Ltda, e não no valor informado pelo contribuinte a título de
IRRF, sendo descabida a responsabilidade do contribuinte por eventual
divergência de informação;
• mesmo que a fonte pagadora tenha efetuado uma retificação da DIRF, o
contribuinte nunca foi informado, o que exclui a sua responsabilidade pelo
crédito tributário, devendo este ser declarado nulo;
• está equivocada a Fazenda Pública com o enquadramento legal conferido ao
presente caso, uma vez que o imposto retido na fonte advém integralmente de
rendimentos próprios do contribuinte, inexistindo parcela de rendimentos
produzidos por bens comuns, devendo ser considerado integralmente na
declaração do próprio contribuinte e pelo fato de o contribuinte possuir o devido
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora;
• a autoridade administrativa ao elaborar o auto de infração descumpriu os arts.
9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972, pois ao enviar a notificação de
lançamento não instruiu o referido documento com os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, sendo, portanto, nulo o lançamento;
Requer o impugnante que a fonte pagadora causadora do problema seja intimada para
prestar informações sobre a diferença existente na DIRF e no informe de rendimentos
enviado ao contribuinte; que caso a DIRF tenha sido retificada que a Receita Federal
forneça respectivo documento; que, caso eventualmente, a Receita Federal entenda,
desde que fundamentada sua decisão em provas concretas, que o valor retido na fonte
não foi declarado, que seja aberto prazo de 30 dias para que o contribuinte faça a
retificação da sua declaração, sem incidir qualquer tipo de sanção.
O despacho decisório de fl. 40, que acolheu o entendimento do Termo Circunstanciado
de fls. 38/39, concluiu pela manutenção total da exigência, tendo em vista que
analisados os documentos juntados pelo impugnante e a folha da DIRF retificadora da
empresa Colajem Engenharia Ltda, verificou-se que existem dois valores para o imposto
de renda retido na fonte, o valor de R$7.828,39 constante do comprovante de
rendimentos, e o valor de R$4.152,92 na DIRF retificadora. Como o contribuinte não
apresentou os recibos de pagamento para que todos os valores retidos no ano-calendário
de 2005 fossem somados, e eventualmente comprovasse o valor por ele declarado, foi
considerado o valor constante da DIRF retificadora, mantendo-se a notificação de
lançamento.
Notificado do termo circunstanciado e do despacho decisório o contribuinte,
representado por sua procuradora, se manifestou. Entretanto, embora a impugnação
anexada aos autos às fls. 58/61 faça referência ao número do presente processo, trata na
verdade de matéria referente ao um outro processo do contribuinte, no
13896.001584/2009-91, relativo ao ano-calendário 2006.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001583/2009-47

Verificado que houve uma troca na anexação da manifestação de inconformidade ao
despacho decisório do presente processo com aquela referente ao processo no
13896.001584/2009-91, esta autoridade julgadora saneou o processo, efetuando a
anexação ao presente processo da sua correspondente manifestação de inconformidade
(fls. 69/71) na qual o contribuinte repete as alegações constantes da impugnação, já
analisadas no despacho decisório, informando que efetuou a sua declaração de ajuste
referente ao ano-calendário 2005, com base no informe de rendimentos disponibilizado
pela fonte pagadora, mas a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, considerou
na lavratura da notificação o valor indicado em DIRF retificadora, elaborada um ano e
dois meses após a emissão do informe que a mesma fonte pagadora lhe enviou, sem dar
conhecimento ao contribuinte, e apresentando rendimentos, e respectivo IRRF, não
condizente com o informe de rendimentos, bem como com valores divergentes dos
pagamentos efetuados ao contribuinte como remuneração salarial.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
IRRF. DEDUÇÃO.
A dedução a título de IRRF está condicionada à comprovação da retenção do imposto e
de que os rendimentos correspondentes tenham sido oferecidos à tributação na DIRPF.
Mantêm-se as informações prestadas pela fonte pagadora quando não comprovado o
erro alegado.
Cientificado da decisão, em 22/07/2016 (fls. 80), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 24/08/2016, recurso voluntário (fls. 82/84), alegando que promoveu sua
declaração de ajuste anual com base no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora
Colajem Engenharia Ltda., e que a DIRF retificadora foi elaborada posteriormente a emissão do
informe de rendimentos, restando comprovada a inocorrência de compensação indevida do
IRRF, não se caracterizando assim nenhum tipo de infração à legislação tributária, devendo ser
declarada a nulidade da autuação. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 85/89.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001583/2009-47

No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/SDR
ocorreu, via postal por AR (fls. 80), em 22/07/2016 (sexta-feira) no domicílio fiscal eleito pelo
Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do nome,
RG e assinatura do recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega
ocorrida em 22/07/16, com matrícula funcional, nome e rubrica do carteiro responsável pela
entrega, não havendo, diga-se de passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da
intimação fiscal nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 25/07/2016 (segunda-feira),
cujo trintídio, impreterivelmente encerrou em 23/08/2016 (terça-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 24/08/2016 (fls. 82), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 22/07/2016 (fls. 80), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 23/08/2016.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 24/08/2016, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Original